Tribunal: TJSP
Processo: 2081277-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2081277-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
embargante ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS
SANTOS DOS ÚLTMOS DIAS, é embargado MUNICÍPIO DE TABOÃO DA
SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
GERALDO XAVIER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081277-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração 2081277-09.2020.26.0000/50000
Embargante: Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias
Embargada: Décima Quarta Câmara de Direito Público
Comarca: Taboão da Serra
Voto 46. 965.
Embargos de declaração. Omissão. Vício configurado.
Recurso provido.
Cuida-se
de
tempestivos
embargos
de
declaração, opostos por Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias ao acórdão de folhas 80 a 84: alega-se que este padece de
omissão e requer-se sanação.
Eis, sucinto, o relatório.
Razão assiste ao recorrente.
Com efeito.
O aresto embargado manteve a decisão que
extinguiu em parte a execução e condenou o município a arcar com honorários de
10% (dez por cento) do valor do imposto predial e territorial urbano excluído da
cobrança.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal,
no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081277-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
conhecimento”. Assim, inexorável majorar a verba honorária a 12% (doze por
cento) do valor do crédito excluído.
Posto isto, acolhem-se os embargos de
declaração e condena-se o município a arcar com honorários de sucumbência
fixados no parágrafo anterior. Mantém-se, quanto ao mais, o acórdão do
julgamento do apelo.
Geraldo Xavier
Relator